Tribunal: TJES
Processo: 5006634-26.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006634-26.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADELSON LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006634-26.2022.8.08.0011

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrido: ADELSON LUIZ DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO NÃO CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
LIMITE DE CRÉDITO DE R$ 1.850,00. DESCONTOS REALIZADOS NO VALOR R$ 5.235,45
. REALIZAÇÃO DE SAQUE DA QUANTIA DISPONIBILIZADA. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, A FIM: A) DECRETOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO; B)
CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR A QUANTIA DE R$
5.078,54 AO AUTOR.
E C)
DETERMINOU QUE AUTOR DISPONIBILIZE A QUANTIA DE R$ 2.449,00 PARA A PARTE RECORRENTE, AUTORIZANDO A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU,
NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, SOB O ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO, ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. INSTA
ESCLARECER QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS CAPAZ DE ORIGINAR DESPESAS COM ENCARGOS ROTATIVOS. O COMPORTAMENTO DO AUTOR DE QUESTIONAR OS VALORES RECEBIDOS EM SUA CONTA E OS DESCONTOS REALIZADOS DEMONSTRAM O INCONFORMISMO COM A SITUAÇÃO CONTRATUAL POSTA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALÉM DISSO, OS EXTRATOS DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOSTADOS PELO RÉU, DÃO CONTA DE QUE O AUTOR NÃO UTILIZOU O REFERIDO PLÁSTICO, RESTANDO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, É POSSÍVEL E JÁ SE ENCONTRA DEFERIDO NO COMANDO SENTENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)